Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS. ENCOMENDA NÃO ENTREGUE NO DESTINO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.706,43 e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, a parte ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua exclusivamente como intermediadora entre os usuários, motoristas ou solicitantes de viagens, de modo que não gerencia o serviço contratado e alega que possui vinculação direta apenas com questões relacionadas à plataforma. No mérito, alega que a motorista compareceu ao local indicado pela parte autora, no entanto, não há comprovação de que as mercadorias foram entregues. Afirma que o motorista possui excelente qualificação e que não houve nenhuma reclamação. Defende a existência de limitação contratual quanto ao valor dos bens transportados e a ausência de dano moral indenizável. Alega a ausência dos requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização e que a culpa é exclusiva da motorista.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45079572). Contrarrazões apresentadas (ID 45079579).
III. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade da recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). A parte recorrente aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital, bem como aufere rendimentos pelas corridas realizadas, compondo, portanto, a cadeia de consumo como fornecedora de serviço de transporte de pessoas e bens. Por outro lado, o usuário solicitante, insere-se na cadeia de consumo como consumidor. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1676517, 07020913320228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Extrai-se dos autos que a parte autora contratou os serviços da recorrente no dia 25/03/2022 para retirar umas mercadorias em Samambaia e entregá-las em sua residência, contudo, a motorista do aplicativo réu não retirou as mercadorias e não efetuou a entrega.
VI. Em que pesem as alegações da recorrente, a parte autora comprovou, por meio de print da tela do aplicativo réu, as conversas com o motorista bem como o cancelamento da corrida após a retirada da mercadoria (ID 45079368 a 45079385) o. Não se trata de mera alegação da parte autora, mas de documentos que comprovam o alegado. Lado outro, a ré limita-se a responsabilizar o motorista e não apresenta nenhuma prova para afastar as alegações e documentos apresentados pela parte autora recorrida, nestes termos não se desincumbiu de prova fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito (art. 37, II do CPC). Assim, depreende-se das provas dos autos que o produto foi extraviado pelo motorista.
VII. É imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço pela recorrente, porquanto não prestou um bom atendimento ao consumidor. E, especialmente, quando não envidou todos os esforços necessários para solucionar o problema causado pela motorista, pois, a parte autora comprovou que procurou a plataforma para solucionar o problema e essa nada fez.
VIII. Assim, correta a sentença que determinou o ressarcimento da autora dos valores das mercadorias. Neste ponto, destaca-se que eventual limitação contratual quanto ao valor dos bens passíveis de transporte não foi informada ao consumidor (art. 6o do CDC). Ademais, cláusulas restritivas devem ser claramente informadas no momento da contratação, sob pena de violação ao direito de informação do consumidor e sua abusividade. Logo, o dano material deve ser ressarcido em sua integralidade (art. 944, CC), conforme fixado na sentença.
IX. Quanto aos danos morais, é certo que a falha na prestação do serviço pela recorrente causa insegurança no consumidor e gera quebra de confiança depositada pelo usuário no aplicativo, sendo o fato narrado nos autos apto a gerar danos morais indenizáveis, haja vista que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Desse modo, entendo que valor fixado deve ser reduzido para R$ 2.000,00 em observância os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.